Tribunal: TCU
Processo: 002.553/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de deliberações oriundas do Acórdão 494/2019-TCU Plenário, de 13/3/2019, da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que foram exaradas pelo Tribunal de Contas da União ao fim de auditoria de natureza operacional no processo TC 025.075/2017-9. A auditoria teve o objetivo de avaliar a eficácia e a efetividade das atuações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), assim entendidas como a mensuração do retorno ou impacto de suas operações para a sociedade brasileira, incluindo sua subsidiária integral, BNDES Participações (BNDESPar).

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 494/2019-TCU-Plenário (peça 2), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado o atendimento ao item 9.1.1.1, renovando-se a determinação contida no item 9.1.1, adequando sua redação, conforme a seguir, para maior clareza sobre seu objetivo: a.1) determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES que, em atendimento ao art. 7o do Decreto 7.724/2012, modifique o Regulamento do Macroprocesso de Monitoramento e Avaliação de Efetividade do Sistema BNDES - Res. DIR 3.824/2021-BNDES, de modo a prever a divulgação, em sua página na rede mundial de computadores, das seguintes informações, sempre que não envolvam sigilo: a.1.1) principais resultados evidenciados nos Quadros de Resultados, que compõem os Relatórios de Autoavaliação, dos maiores projetos apoiados, de forma individualizada, com identificação do beneficiado pelo apoio, objeto e valor da operação e dos indicadores apurados que não envolvam sigilo; e a.1.2) critério estabelecido para a seleção dos maiores projetos, para fins de divulgação dos resultados, conforme item precedente, bem como o resultado de cada seleção realizada. b) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1.2, 9.2.1 e 9.3; c) considerar não implementada a recomendação contida no item 9.2.7, porém, sem a adoção de outras providências no presente momento, visto que não há como apontar o impacto do não atendimento; d) considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6 e 9.2.8; e) considerar não implementada a recomendação dirigida ao então Ministério da Economia, contida no item 9.5, renovando-se a recomendação com alteração do endereçamento para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC, nos seguintes termos: e.1) recomendar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que coordene e promova a articulação entre os agentes envolvidos nas ações e programas com apoio financeiro do BNDES, a fim de ser realizada a avaliação prévia dos resultados alcançáveis, em termos de eficácia e efetividade, considerando as dimensões econômico-sociais perseguidas por cada instituição, e os respectivos indicadores e metas. f) considerar implementada, pela Casa Civil da Presidência da República, a recomendação relativa ao item 9.4; g) fazer a determinação especificada no subitem 1.6; h) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC; e i) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.553/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sá (OAB/RJ 140.352), Andre de Castro Oliveira Pereira Braga (OAB/RJ 201.971) e outros. 1.6. Determinar ao BNDES, consoante art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que informe, por ocasião do envio do próximo relatório de gestão, as medidas adotadas visando dar cumprimento à determinação do item a.1 acima.